Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Nada a prover sobre o requerimento formulado na petição catalogada no Id 21519206. Os alegados fatos novos e os documentos também ditos novos, anexados à referida petição, não foram submetidos à apreciação do juízo de origem, perante o qual se processa a execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor do agravante. Inviável o processamento em contraditório, na forma pretendida com a intimação do Distrito Federal para manifestação, porque a competência ordinária é do juízo de primeira instância, impassível de supressão, para evitar indesejada nulidade por violação ao devido processo legal e ao juízo natural da causa. Lá, portanto, o requerimento deverá ser apresentado. Por esse motivo, mantenha-se o recurso na pauta em que se encontra. Atente o advogado para a necessidade de manifestação por escrito dentro do prazo regulamentar do interesse em sustentar oralmente o recurso em sessão de julgamento por videoconferência. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora